Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EURIDES BRITO DA SILVA D E S P A C H O Considerando a participação do MPDFT nos autos de origem, que versa sobre cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa, REMETAM-SE os autos ao MPDFT para manifestação sobre o recurso. Brasília, 10 de abril de 2025 21:42:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador